Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-23.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS RECORRIDOS: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, SETOR TOTAL VILLE- CONDOMÍNIO 9 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXA. RATEIO. FRAÇÃO DO IMÓVEL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Cuidando-se de condomínio edilício é dever do condômino efetuar o pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias condominiais, na proporção de sua fração ideal. Inteligência dos artigos 1.334 e 1.336, I, do Código Civil. 2. Quando pequeno o valor da causa, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, conforme recomenda o art. 85, § 8o, do CPC. 3. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, necessário suspender a exigibilidade dos consectários da sucumbência, consoante determinação do art. 98, § 3o, do CPC. 4. Preliminares rejeitadas. Mérito. Providos parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.335, inciso III, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 9o, § 3o, alínea “d”, e 12, § 1o, ambos da Lei 4.591/64, requerendo autorização para votar, em assembleia, sobre a taxa de condomínio. Postula o retorno dos autos à fase probatória para que possa produzir a requerida e necessária prova oral. Alega que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e à ampla defesa. Insurge-se contra a cobrança praticada por fração ideal e postula a possibilidade de escolher na Convenção a melhor forma de rateio da taxa condominial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID. 26522962 - Pág. 4), enquanto o recorrido SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 requer que sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID. 26607987 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.335, inciso III, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 9o, § 3o, alínea “d”, e 12, § 1o, ambos da Lei 4.591/64, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o seguinte: “[...] verifica-se que a realização de prova oral para solucionar a presente demanda é dispensável, uma vez que a prova documental é bastante para elucidar a causa” (ID. 22509968 - Pág. 3). “Em que pese tenha o autor o direito de submeter ao Poder Judiciário eventuais inconformidades com o que fora decidido em assembleia – chamado direito da minoria -, deve encontrar eco, para isso, no ordenamento jurídico” (ID. 22509968 - Pág. 6). “[...] entendimento deste Colegiado, quanto a considerar o rateio da taxa de condomínio, com base na fração ideal, a medida mais razoável e proporcional” (ID. 24970442 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Cumpre aduzir, ainda que, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVER DE ARCAR COM AS TAXAS REFERENTES AOS SERVIÇOS COMUNS. FORMA DE RATEIO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a regularidade da cobrança das taxas condominiais de acordo com a fração ideal do imóvel, conforme previsto na convenção de condomínio. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. "Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino 'contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção'. Consoante a jurisprudência desta Corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação. Precedentes" (AgInt no AREsp 816.278/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 18/11/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1709768/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 26522962 - Pág. 4) formulado pela recorrida DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID. 26607987 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016